Tribunal: STF
Processo: RHC 194946
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA OUSADA E RELEVANTE PARA O DIREITO PENAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Consoante orientação jurisprudencial deste STJ, em regra, as circunstâncias do crime – furto energia elétrica cometido mediante concurso de pessoas –, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de conduta ousada e, portanto, relevante para o Direito Penal. Acresça-se, outrossim, que não se aplicou referido princípio diante da impossibilidade de se definir o valor da res furtiva. Realizou-se, portanto, uma análise conjunta mediante somatória de duas circunstâncias concretas, as quais demonstraram não ser recomendável o reconhecimento de atipicidade da conduta com esteio no princípio da bagatela. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 522.115-AgRg/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, requer a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do CP. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Min. Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator